Tribunal: TJDFT
Processo: 0772891-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÍVIDA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. DECRETO 20.910/64. PEDIDOS E REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVADOS. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ENCERRAMENTO. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que o condenou a pagar a quantia de R$ 32.283,23 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 58331371). Sem custa em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais (id. 58331371), o Ente Distrital alega que o recorrido não comprovou, no curso do prazo prescricional, que deu entrada em requerimento administrativo apto a suspender a prescrição, sendo que a declaração juntada aos autos pela recorrida foi produzida após a consumação da prescrição. Afirma que as parcelas objeto do presente processo não podem ser cobradas, uma vez já transcorrido o prazo quinquenal. Sustenta que a extrapolação do prazo prescricional é evidente, pois ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, conforme disposto no Decreto n. 20.910/32 para cobranças dos valores pretendidos. Argumenta que o STJ, no Tema Repetitivo 1.109, deixou consignado a inaplicabilidade do art. 191 do Código Civil na espécie, haja vista que o regime jurídico-administrativo de direito público exige lei autorizativa própria para fins de renúncia à prescrição já consumada em favor da administração.
4. Em contrarrazões (id. 58331375), o autor aduz que apresentou despacho administrativo, que descreve que a efetivação de pagamento em lide “está pendente e será realizado de acordo com a ordem cronológica”. Expõe que a manifestação se enquadra na previsão de que não corre prescrição pela demora pelo pagamento da dívida considerada líquida, nos termos do caput do art. 4o do Decreto no 20.910/32. Argumenta que não se pode ignorar que cada verba teve seu requerimento do direito do credor, identificados nas colunas “No DO PROCESSO” e “No DO PEDIDO” da declaração, ou seja, verifica-se que há a suspensão da prescrição pela entrada do requerimento do direito do credor na repartição pública, em que as colunas demonstram esta ocorrência com os respectivos números de processos e datas de cada pedido, devendo ser demais informações de responsabilidade da administração pública, que quedou inerte em comprovar suas alegações defensivas em comprovar que as informações das referidas colunas não são aplicadas na presente tese. Aponta que não se trata de renúncia a prescrição como se ela existisse, mas sim de verificada a prescrição administrativa e concluído pela sua inexistência, pois a declaração é no sentido de que a “prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)”. Conclui que se tivesse ocorrido a prescrição nessa análise administrativa, teria sido reconhecido na declaração, o que não ocorreu.
5. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
6. No caso dos autos, a declaração fornecida pelo próprio recorrente, referente aos créditos de exercícios anteriores devidos ao autor, apresenta os números dos pedidos e dos processos referentes a cada uma das parcelas (id. 58331362), a evidenciar a existência de requerimentos administrativos desde aqueles anos. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pelo autor, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no estudo e pagamento da dívida.
7. Assim, observa-se que há processos administrativos relativos aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento, fato esse, inclusive, que nem o próprio DISTRITO FEDERAL sustenta. Diante das provas apresentada pelo autor, cabia ao réu o ônus da comprovação de que os referidos processos administrativos já se encerraram, nos termos do art. 373, II, do CPC. Mostra-se incontroverso, desse modo, que tais processos ainda não se encerraram.
8. Quanto ao tema, confira-se recente julgado desse Tribunal de Justiça, em caso análogo: (...) 10. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito alegado, cabendo ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele que o demanda. O art. 336 do CPC versa que, quando da apresentação de contestação, na hipótese de impugnar o pedido do autor, o réu deve especificar as provas que pretende produzir. No presente caso, a autora fundamenta o direito vindicado com base no teor da declaração de ID 56932774. O réu, por sua vez, alega a prescrição do direito com fulcro na data do valor devido, sem apresentar ou requerer nenhuma produção de prova adicional. 11. Não consta dos autos cópia dos processos administrativos que deram origem aos créditos referidos na declaração de despesas de exercícios anteriores. A única prova apresentada para fins de análise da demanda é constituída pela declaração administrativa fornecida pelo órgão pagador. A análise de tal documento revela situação peculiar, uma vez que consta expressamente na declaração firmada pela Administração a afirmação de que "a prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932". Assim, o presente caso reclama a fixação de distinguishing referente ao entendimento majoritário anterior sobre a distribuição do ônus da prova quanto à ocorrência ou não de prescrição do direito de recebimento de valores de exercícios findos. 12. A anotação clara e expressa na declaração fornecida pelo Órgão Público indica que, antes do lançamento dos valores devidos, a prescrição administrativa foi devidamente apreciada. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de maneira que, para contestar o teor do que foi descrito em documento público, o ônus da prova da ilicitude ou inexatidão incumbe a quem postula a desconsideração ou retificação do ato. No presente caso, o próprio Ente Público alega em juízo que ocorreu a prescrição, cuja informação foi negada em âmbito administrativo, atraindo para si o ônus de comprovar o que afirma. Sem a apresentação de nenhuma prova em contrário, forçoso reconhecer a ausência de qualquer óbice que impeça o reconhecimento do direito da recorrida. (...) (Acórdão 1844917 07067233720248070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores de 2006 a 2019, de modo que, diante da suspensão da prescrição ocorrida, deve ser mantida a sentença que condenou o recorrente a pagar a quantia de R$ 32.283,23 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
10. Nesse sentido: (...) IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". A dívida corresponde aos exercícios de 2013 a 2017, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que o ID 52361325 aponta os números dos pedidos formulados para cada um daqueles valores, fazendo referência aos anos de 2014, 2015 e 2018, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aqueles anos. (...) (Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) e (...) 7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. 8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora. (?)" (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). VII. Inexiste nos autos conduta que torne inequívoco que não haverá o pagamento da dívida. Ao contrário, há informação de que os valores serão pagos, a depender de disponibilidade orçamentária da parte recorrente, a qual afirma que ?? estão sendo adotadas as providências administrativas que visam o atendimento ao pleito autoral? (ID 24302270 - Pág. 6). Portanto, não ocorreu a prescrição. Precedentes: (Acórdão 1319748, 07106886220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)(Acórdão 1343150, 07402424220208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.